Tribunal: TJES
Processo: 5000643-56.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-56.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANIA RAQUELI VESPER PLASTER
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000643-56.2020.8.08.0038

Recorrente: STEFANIA RAQUELI VESPER PLASTER

Recorridos: BANCO VOTORANTIM S/A, PAGSEGURO INTERNET S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE UM BOLETO DE SEU FINANCIAMENTO VEICULAR. NARRA QUE O PAGAMENTO NÃO FOI RECONHECIDO PELO REAL CREDOR E AO VERIFICAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO, ESTE ESTAVA EM NOME DE TERCEIROS. ASSEVERA QUE ENTROU EM CONTATO COM OS REQUERIDOS PARA TER O VALOR RESSARCIDO, PORÉM NÃO LOGROU ÊXITO. REQUER A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE QUE OS RECORRIDOS SEJAM CONDENADOS, SOLIDARIAMENTE, AO RESSARCIMENTO DA QUANTIA DE R$ 703,98, DESPENDIDA PELA RECORRENTE EM RAZÃO DA FRAUDE, QUE DEVERÁ SER ACRESCIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO A REPARÁ-LA PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES.
(4). CONTRARRAZÕES DOS REQUERIDOS.
ALMEJAM, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA
. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE QUITAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO JUNTO À RECORRIDA BV FINANCEIRA. MUITO EMBORA OS BANCOS DETENHAM A OBRIGAÇÃO DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DOS SEUS CLIENTES, TAL OBRIGAÇÃO LIMITA-SE AO AMBIENTE PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, EM SEU CAMPO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS, ESTE QUE ABRANGE-SE TANTO NO CAMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, QUANTO NO VIRTUAL. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE A AUTORA RECORREU A UM ATENDIMENTO ALEATÓRIO, DIVERSO DOS MEIOS DE ATENDIMENTO OFERECIDOS PELO BANCO VOTORANTIM,
FORA DOS CONTATOS OFICIAIS DO FORNECEDOR
, COMO A MESMA DEMONSTRA EM SEDE INICIAL. A REQUERENTE AINDA APRESENTOU AS CONVERSAS POR
WHATSAPP
COM O Nº (11) 4119-3611 (ID. 6494728), ONDE NOTA-SE QUE O ENTÃO FRAUDADOR NÃO POSSUÍA TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E INFORMAÇÕES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, SENDO TAIS DADOS (NÚMERO DO CONTRATO CPF, PLACA DO VEÍCULO, VALOR DA PARCELA, DATA DE VENCIMENTO, VALOR DA PARCELA PAGA MENSALMENTE) INFORMADOS PELA CONSUMIDORA AO FALSÁRIO, O QUE, CONSEQUEMENTE, ENSEJOU NO SUCESSO DO GOLPE APLICADO. ASSIM, SOBEJA-SE INCONTROVERSO A INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS ACERCA DOS DADOS DA CLIENTE E DO CONTRATO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OUTROSSIM, O BOLETO FALSIFICADO POSSUÍA NOME DE BENEFICIÁRIO DIVERSO (BV FINANCEIRA C.F.I / PAGSEGURO) DO VERDADEIRO CREDOR, NO CASO, O BANCO VOTORANTIM E/OU BV FINANCEIRA, ASSIM, TENHO QUE A AUTORA NÃO AGIU COM CAUTELA AO REPASSAR SEUS DADOS PARA TERCEIROS, BEM COMO, AO INOBSERVAR OS DADOS DO BOLETO QUANDO DO PAGAMENTO DO MESMO, NO INTENTO DE VERIFICAR O BENEFICIÁRIO DA TRANSAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - O QUE PODERIA, EM TESE, PREVENIR A FRAUDE POIS A CLIENTE PODERIA CONFERIR O NOME DO REAL DEVEDOR COM O DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO DO BOLETO. O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE: “
Art
.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

ASSIM, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. POIS BEM, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM ADEQUADAMENTE TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS DEMANDADAS. TRAGO À LUZ AINDA O ARTIGO 373, DO CPC, QUE DIZ:
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto
r
(GRIFO NOSSO). ADEMAIS
, RELATIVO À POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO CARÁTER FRAUDULENTO DA OPERAÇÃO,
O BOLETO EMITIDO PELO FRAUDADOR (ID. 6494729), NÃO CONSTA NENHUM DADO RELACIONADO AO CONTRATO. NOTA-SE UM ERRO GROSSEIRO, FRUTO DA FALTA DE ATENÇÃO DA CONSUMIDORA QUE NÃO TEVE SEQUER O ZELO DE CONFERIR OS DADOS MÍNIMOS, DIVERSAMENTE DE OUTROS CASOS QUE JÁ FORAM SUBMETIDOS A ESTE COLEGIADO EM QUE OS FRAUDADORES NITIDAMENTE TIVERAM ACESSO AOS DADOS DO CONTRATO, ATRAINDO A RESPONSABILIDADE POR FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, REPITO.
NO CASO
SUB EXAMINE
, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO OBSERVOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NO MOMENTO EM QUE PAGOU O BOLETO FRAUDADO
.
POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS QUANTO À LESÃO SOFRIDA PELA PARTE AUTORA. NA ESTEIRA DESTE ENTENDIMENTO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL,
EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)